Tribunal: TJES
Processo: 5002002-06.2026.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002002-06.2026.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: COSME LYRIO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA DE CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ART. 570 DO CPP. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a recurso em sentido estrito para restabelecer a prisão preventiva do acusado, sob o argumento de nulidade absoluta em razão da ausência de intimação prévia da defesa para apresentação de contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação prévia da defesa para apresentação de contrarrazões ao recurso em sentido estrito configura nulidade apta a invalidar o acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se ao saneamento de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP.

4. A defesa do embargante apresentou espontaneamente contrarrazões ao recurso em sentido estrito, suprindo eventual ausência de intimação formal.

5. Nos termos do art. 570 do CPP, a prática do ato processual pela parte supre eventual irregularidade, afastando a nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de intimação formal para apresentação de contrarrazões não gera nulidade quando a defesa as apresenta espontaneamente, nos termos do art. 570 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 570 e 619.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por
COSME LYRIO
em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu e deu provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, assim ementado:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RESTABELECIMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão que, nos autos de ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas, revogou a prisão preventiva do acusado e a substituiu por medidas cautelares diversas. A acusação sustenta a necessidade de restabelecimento da custódia cautelar em razão da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para o restabelecimento da prisão preventiva do acusado, especialmente para garantia da ordem pública, diante das circunstâncias concretas da infração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decretação da prisão preventiva exige prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e demonstração concreta da necessidade da medida, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

4. As circunstâncias da diligência policial indicam maior envolvimento do acusado com a atividade de tráfico, uma vez que, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, foram apreendidos entorpecentes, balança de precisão, material para embalo e equipamento de gravação vinculado a sistema de videomonitoramento instalado no imóvel.

5. Relatório policial elaborado a partir das imagens extraídas do sistema de monitoramento revela intensa movimentação de pessoas no imóvel em diversos dias e horários, evidenciando dinâmica típica de comercialização de drogas.

6. Tais elementos concretos demonstram risco efetivo de reiteração delitiva e justificam a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

7. As condições pessoais favoráveis do acusado, como a primariedade, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que evidenciem sua necessidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva pode ser restabelecida quando elementos concretos dos autos evidenciam risco de reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública.

2. A apreensão de entorpecentes associada a instrumentos típicos do tráfico e a registros de intensa movimentação de usuários no local constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva.

3. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e ausência de antecedentes, não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 315, §1º, e 581, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 962.158/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.02.2025, DJEN 26.02.2025; STJ, AgRg no HC 910.761/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024, DJe 02.12.2024; STJ, AgRg no HC 723.793/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 15.03.2022, DJe 18.03.2022; TJES, HC
5011661-23.2022.8.08.0000
, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, j. 15.12.2022.

Em suas razões recursais (ID nº
19292116
), o embargante aponta a ocorrência de “nulidade absoluta”, na medida em que não teria havido prévia intimação da Defesa do embargante para apresentar contrarrazões ao recurso em sentido estrito e nem se manifestou a respeito.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de que seja declarada a nulidade do acórdão embargado.

Contrarrazões da Procuradoria de Justiça (ID nº
19561744
), no sentido de rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
COSME LYRIO
em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu e deu provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, assim ementado:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RESTABELECIMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão que, nos autos de ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas, revogou a prisão preventiva do acusado e a substituiu por medidas cautelares diversas. A acusação sustenta a necessidade de restabelecimento da custódia cautelar em razão da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para o restabelecimento da prisão preventiva do acusado, especialmente para garantia da ordem pública, diante das circunstâncias concretas da infração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decretação da prisão preventiva exige prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e demonstração concreta da necessidade da medida, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

4. As circunstâncias da diligência policial indicam maior envolvimento do acusado com a atividade de tráfico, uma vez que, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, foram apreendidos entorpecentes, balança de precisão, material para embalo e equipamento de gravação vinculado a sistema de videomonitoramento instalado no imóvel.

5. Relatório policial elaborado a partir das imagens extraídas do sistema de monitoramento revela intensa movimentação de pessoas no imóvel em diversos dias e horários, evidenciando dinâmica típica de comercialização de drogas.

6. Tais elementos concretos demonstram risco efetivo de reiteração delitiva e justificam a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

7. As condições pessoais favoráveis do acusado, como a primariedade, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que evidenciem sua necessidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva pode ser restabelecida quando elementos concretos dos autos evidenciam risco de reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública.

2. A apreensão de entorpecentes associada a instrumentos típicos do tráfico e a registros de intensa movimentação de usuários no local constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva.

3. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e ausência de antecedentes, não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 315, §1º, e 581, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 962.158/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.02.2025, DJEN 26.02.2025; STJ, AgRg no HC 910.761/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024, DJe 02.12.2024; STJ, AgRg no HC 723.793/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 15.03.2022, DJe 18.03.2022; TJES, HC 5011661-23.2022.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, j. 15.12.2022.

Em suas razões recursais (ID nº 19292116), o embargante aponta a ocorrência de “nulidade absoluta”, na medida em que não teria havido prévia intimação da Defesa do embargante para apresentar contrarrazões ao recurso em sentido estrito e nem se manifestou a respeito.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de que seja declarada a nulidade do acórdão embargado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses alegadas.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca do vício apontado no presente recurso, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532) que a omissão “
ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante acerca da controvérsia. A título de exemplo, suponha-se que o juiz tenha deixado de fixar o regime inicial de cumprimento da pena”.

No caso, o embargante não aponta a ocorrência de quaisquer vícios contidos no acórdão embargado, limitando-se a afirmar que houve nulidade diante da ausência de intimação da Defesa para apresentação de contrarrazões ao recurso em sentido estrito.

No entanto, em detida análise dos autos, verifica-se que, após a apresentação das razões do recurso em sentido estrito pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, o embargante constituiu advogado nos autos que,
espontaneamente
, apresentou as respectivas contrarrazões ao referido recurso, as quais constam da pp. 57/61.

O fato de não ter havido intimação prévia da Defesa para tanto é irrelevante, uma vez que o ato foi efetivamente praticado, inexistindo qualquer nulidade a ser reconhecida, consoante previsão do art. 570 do CPP.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios para
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.